Tribunal: TJDFT
Processo: 0733060-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. DECISÃO EXTRAPETITA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. Tampouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.
2. Por outro lado, o v. acórdão concedeu ao Agravante o direito de se ausentar da comarca sem deixar procurador bastante, o que, porém, não corresponde a qualquer pedido formulado na inicial. Isso significa que o v. acordão é extrapetita e contrariou o princípio da adstrição, razão pela qual deve ser retificado.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.